Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-22.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-22.2016.8.14.0136

APELANTE: ROMARIO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INGRESSO DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ROMÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pleiteando a nulidade do processo, absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa e deficiência técnica; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial é inválida por violação ao direito ao silêncio; (iii) determinar se o ingresso domiciliar sem mandado judicial macula as provas; e (iv) verificar se há suficiência probatória e adequação da dosimetria da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por deficiência de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorre quando assegurados contraditório e ampla defesa ao longo da instrução.

4. A alegação de confissão informal inválida não compromete a condenação quando esta se fundamenta em conjunto probatório autônomo e harmônico.

5. A confissão extrajudicial possui valor relativo e pode ser considerada quando corroborada por outros elementos de prova.

6. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

7. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da traficância, evidencia a prática de comércio ilícito e afasta a tese de uso pessoal.

8. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem meio de prova idôneo para a condenação.

9. A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, com fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias do crime e na reincidência.

10. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante do quantum da pena, da reincidência e da gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por deficiência de defesa depende da demonstração de prejuízo concreto ao réu. 2. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos, possui valor probatório válido. 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões objetivas de flagrante delito. 4. A apreensão de drogas em quantidade relevante e com elementos de mercancia caracteriza o tráfico e afasta o uso pessoal. 5. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada na reincidência e na gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CP, arts. 33 e 68; CPP, arts. 155, 157, 197, 244, 367 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 169.788; STF, Súmula 523; STJ, HC 948.111/BA; STJ, AREsp 2.123.334/MG; STJ, REsp 2.216.772/SC; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP; STJ, AgRg no HC 1.008.085/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROMARIO DA CONCEIÇÃO SILVA
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
que o condenou às sanções punitivas previstas no Art. 33 da lei 11.343/2006 à pena definitiva de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Extrai-se dos autos que o feito tem origem em Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 14 de janeiro de 2016, ocasião em que o recorrente, juntamente com corréu, foi surpreendido por agentes policiais após diligências motivadas por notícia de prática de tráfico de entorpecentes na região. Na oportunidade, conforme registrado no auto de apresentação e apreensão, foram localizadas substâncias entorpecentes do tipo crack, acondicionadas em porções individualizadas, além de instrumentos usualmente empregados na mercancia ilícita, tais como balança de precisão, materiais plásticos para embalo, quantia em dinheiro em espécie e aparelho telefônico celular .

Ainda na fase inquisitorial, foi elaborado laudo preliminar de constatação que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, indicando tratar-se de crack, substância capaz de causar dependência física e psíquica, circunstância que corrobora a materialidade delitiva.

Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, esta foi recebida pelo Juízo de origem, dando-se início à instrução criminal, no curso da qual foram produzidas provas orais e documentais, inclusive com a oitiva de policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram, de forma convergente, as circunstâncias da abordagem, a dinâmica da apreensão e os indícios de comercialização de drogas atribuídos ao acusado.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória, proferida em 04 de maio de 2022, pela qual o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 841 dias-multa, tendo o magistrado singular reconhecido a presença de elementos suficientes de materialidade e autoria, com base no conjunto probatório coligido aos autos .

Após a prolação da sentença, foram realizadas tentativas de intimação pessoal do sentenciado, as quais restaram infrutíferas em razão da não localização do réu nos endereços constantes dos autos, circunstância que ensejou a adoção de medidas alternativas, inclusive a expedição de edital para ciência da condenação . Registra-se, ainda, a existência de certidões que atestam diligências negativas para localização do acusado, evidenciando a dificuldade na efetivação da comunicação processual .

Irresignada com o édito condenatório, a defesa técnica do acusado interpõe recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo o recebimento e processamento do recurso, com remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará .

Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual, sob o argumento de ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial e sem a presença de situação excepcional que a justificasse. Aduz, ainda, violação a garantias constitucionais, notadamente o direito ao silêncio, além de alegar cerceamento de defesa.

No mérito, defende a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, afirmando que não há provas robustas de autoria delitiva, requerendo, por conseguinte, a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com redução da reprimenda e modificação do regime inicial de cumprimento .

Regularmente intimado, o Ministério Público apresenta contrarrazões, nas quais rebate os argumentos defensivos, sustentando a plena legalidade da atuação policial, destacando que o ingresso no domicílio do acusado ocorreu em contexto de flagrante delito e mediante fundada suspeita, bem como amparado por elementos concretos colhidos durante a diligência.

No tocante ao mérito, assevera que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção da condenação, destacando a apreensão de quantidade significativa de droga, a forma de acondicionamento, os objetos associados à prática do tráfico e os depoimentos testemunhais coerentes, os quais, em conjunto, evidenciam a autoria e materialidade do delito. Defende, ainda, a adequação da dosimetria da pena aplicada, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
ROMÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e regularmente processado, inexistindo óbices ao seu conhecimento

Dessa forma, conheço do recurso.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE ATUAÇÃO TÉCNICA

A defesa sustenta que o apelante não teria usufruído de defesa técnica eficaz ao longo da instrução, inclusive com alegação de abandono processual por patronos anteriormente constituídos.

Todavia, a mera alegação de deficiência defensiva não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade por deficiência de defesa exige demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU REVEL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do delito descrito no art. 149, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 13 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

2. O impetrante alega haver nulidades processuais por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório em razão da deficiência técnica da defesa anterior, a qual não se insurgiu contra o acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização do paciente.

3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses de conflito de interesses na nomeação do advogado ad hoc nem acerca da ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do paciente para os atos subsequentes à resposta à acusação e a nomeação de advogado ad hoc, em situação de conflito de interesses, configuram nulidade processual.

5. Outra questão é se a deficiência técnica da defesa anterior, que não recorreu do acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização, caracteriza ausência de defesa técnica nos termos da Súmula 523 do STF.

III. Razões de decidir

6. O Tribunal de origem considerou que as intimações foram realizadas na pessoa do advogado do paciente, que participou ativamente dos atos processuais, não havendo prejuízo demonstrado.

7. A ausência de intimação pessoal do paciente não foi considerada causa de nulidade, pois ele foi declarado revel por descumprimento do dever imposto pelo art. 367 do CPP.

8. A nulidade processual, relativa ou absoluta, requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso.

9. A afirmada deficiência técnica da defesa anterior não pode ser equiparada à ausência de defesa técnica, pois não ficou demonstrado que eventual atuação diversa poderia ter acarretado a absolvição do paciente.

IV. Dispositivo e tese

10. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo efetivo. 2. A deficiência técnica da defesa não se equipara à ausência de defesa técnica sem demonstração de prejuízo concreto ao acusado".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC n. 845.208/RJ, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/4/2024, DJe 18/4/2024; e STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 20/9/2024.

(STJ - HC n. 948.111/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

3. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). 4. O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades exige a demonstração do prejuízo. Ainda, conforme preceitua a Súmula 523/STF, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu".

5. "A alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não restou demonstrado na hipótese em apreço. 6. No caso em exame, não há falar em nulidade processual por deficiência de defesa técnica quando o defensor atuou em todas as fases do processo originário, participando da audiência e oferecendo alegações finais, nas quais pleiteou a absolvição, interpôs apelação, todas as condutas válidas de exercício e de opções da defesa técnica.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, proferido pelo Tribunal Pleno em 17/2/2016, revendo seu posicionamento acerca do tema, firmou entendimento de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência" (DJe 17/5/2016).

8. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento da Rcl 30.193/SP, firmou entendimento de que, com a nova orientação da Suprema Corte, nos autos do HC 126.292/SP, "a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena". Incide, à espécie, a Súmula 267/STJ.

9. Writ não conhecido.

(STJ - HC n. 271.255/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017.) (grifo nosso)

No caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo efetivo. O processo seguiu regularmente, com apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução, interrogatório judicial e apresentação de alegações finais, sendo assegurado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Eventuais falhas pretéritas não comprometeram o resultado do processo, tampouco inviabilizaram a produção probatória defensiva, razão pela qual rejeito a preliminar.

II.2 DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO E INVALIDADE DA CONFISSÃO

Sustenta a defesa que o apelante teria sido compelido a confessar informalmente, sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, o que macularia a validade da prova.

Inicialmente, cumpre registrar que a condenação não se sustenta exclusivamente em eventual confissão extrajudicial. Ao revés, o decreto condenatório apoia-se em um conjunto probatório autônomo, composto por depoimentos testemunhais, apreensão de substância entorpecente e laudo toxicológico definitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a confissão extrajudicial possui valor probatório relativo e, quando corroborada por outros elementos, pode ser validamente considerada pelo julgador.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU.

1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final.

2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais.

3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH.

4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.

Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP.

5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato.

6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA.

7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova.

9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.

10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória.

11. Teses fixadas:

11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.

Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).

13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então.

14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(STJ - AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial criminal, sob os fundamentos de que:

(i) a confissão extrajudicial não foi o único elemento de convicção, sendo corroborada por depoimentos judiciais de policiais; (ii) houve ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF; (iii) o pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea careceu de indicação clara de dispositivo federal violado, conforme Súmula 284/STF; e (iv) não se vislumbrou ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício.

2. O agravante sustenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente na confissão extrajudicial tomada na fase policial, sem adequada corroboração em juízo, em afronta aos arts. 155, 197, 200 e 386, VII, do CPP. Argumenta que as razões do recurso especial impugnaram de forma específica os fundamentos do acórdão estadual, não sendo aplicáveis as Súmulas 283 e 284/STF. Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão agravada, conhecimento do recurso especial e, no mérito, anulação da condenação com restabelecimento da absolvição, ou, subsidiariamente, concessão de habeas corpus de ofício, aplicação da atenuante da confissão espontânea e modulação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante foi fundamentada exclusivamente na confissão extrajudicial, sem corroboração em juízo, e se houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, de modo a afastar a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.

4. Saber se a confissão extrajudicial, como elemento meramente indiciário, pode sustentar a condenação criminal e se há ilegalidade manifesta que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A confissão extrajudicial do agravante foi corroborada por depoimentos judiciais de policiais, sendo considerada válida e suficiente para a condenação, conforme entendimento do Tribunal de origem.

6. A defesa não impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos determinantes do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.

7. A confissão espontânea foi reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento do STJ, não sendo cabível o pedido de redução da pena pela confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido..

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, pode ser utilizada como fundamento para a condenação criminal. 2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 3. A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é válida, conforme entendimento do STJ.Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155, 197, 200 e 386, VII; CP, art. 65, III, d; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 1.234.909/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1.888.000/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.592.170/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.563.576/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.10.2024.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.931.600/MT, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) (grifo nosso)

Ainda que se admitisse eventual irregularidade na colheita da confissão, tal circunstância não teria o condão de contaminar as demais provas, sobretudo quando estas possuem origem independente.

Ademais, conforme se extrai do parecer ministerial, o próprio acusado admitiu, em sede policial, a prática da mercancia ilícita, declaração que encontra respaldo nos demais elementos probatórios .

Inexiste, portanto, demonstração concreta de coação ou violação de garantias fundamentais apta a ensejar a nulidade pretendida.

II.3 DA ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POR INGRESSO DOMICILIAR

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que houve ingresso em domicílio sem mandado judicial e sem justa causa, postulando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é constitucionalmente admitido nas hipóteses de flagrante delito. No caso concreto, verifica-se que a atuação policial foi precedida de denúncia acerca da prática de tráfico, seguida de monitoramento e diligências investigativas.

Conforme consignado nos autos, os agentes públicos receberam informação de comercialização de drogas, realizaram acompanhamento dos suspeitos e, após abordagem, dirigiram-se aos imóveis vinculados aos investigados, onde localizaram substâncias entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico.

A apreensão de 32 (trinta e dois) porções de crack embaladas, além de outras 12 unidades, bem como a presença de balança de precisão e materiais de acondicionamento, evidencia situação de flagrância delitiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, firmou orientação no sentido de que o ingresso domiciliar sem mandado é legítimo quando fundado em razões objetivas que indiquem a ocorrência de crime em situação de flagrante, circunstância plenamente configurada no caso em exame.

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STF - HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, rejeitando alegações de nulidade da busca pessoal e da violação de domicílio.

2. A defesa alega violação aos artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal, aos artigos 33, § 4º, e 41 da Lei n. 11.343/2006, e ao artigo 5º, XI, da Constituição da República, requerendo a absolvição do recorrente por ilegalidade na abordagem e invasão de domicílio.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados sem mandado judicial, no contexto de flagrante delito de tráfico de drogas, configuram nulidade das provas obtidas.

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, diante da fuga do agravante e da dispensa de entorpecentes.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública, em regra, não é suficiente para justificar a revista no imóvel, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local.

6. A violação de domicílio foi reconhecida, pois não havia elementos prévios que justificassem a entrada sem mandado judicial, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.

7. A condenação por tráfico de drogas foi mantida, considerando a confissão do agravante e a apreensão de entorpecentes durante a abordagem, antes do deslocamento ao seu domicílio.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a violação de domicílio, preservando, contudo, a condenação por tráfico de drogas, com redução da pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é legal, mesmo sem mandado judicial. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é ilícita se não houver fundadas razões de flagrante delito no local. 3. A confissão e a apreensão de drogas durante a abordagem são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CR/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015;

STJ, AgRg no AREsp 1.403.409/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.03.2019.

(STJ - REsp n. 2.216.772/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) (grifo nosso)

Assim, não há ilicitude da prova, nem contaminação do conjunto probatório.

III. MÉRITO

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na verificação da suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como na adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III.1 DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição, sustentando fragilidade probatória, ausência de individualização da conduta e possibilidade de que o apelante fosse mero usuário.

Entretanto, o conjunto probatório revela-se sólido e harmônico.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida, identificando-a como droga de potencial lesivo .

A autoria decorre da conjugação de diversos elementos: depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela diligência, apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, presença de instrumentos de fracionamento e elementos indicativos de comercialização.

A quantidade de droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento em múltiplas porções e à existência de balança de precisão, afasta a tese de uso pessoal, caracterizando inequívoca destinação mercantil.

A alegação de ausência de individualização não prospera, pois os elementos dos autos demonstram vínculo direto do apelante com a droga apreendida, inclusive com indicação de domínio sobre o material.

Ressalte-se que a absolvição do corréu não interfere na responsabilização do apelante, diante da autonomia das condutas.

A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio probatório idôneo, sobretudo quando corroborados por outros elementos, como ocorre na hipótese em exame .

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, não há espaço para absolvição.

III.2 DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

A insurgência defensiva, ainda que de forma subsidiária, dirige-se à revisão da reprimenda imposta e à fixação de regime inicial mais brando.

Todavia, a análise detida da sentença revela que a dosimetria foi estabelecida em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Na primeira fase, o magistrado singular valorou negativamente circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, elevando a pena-base acima do mínimo legal. Tal exasperação mostra-se adequada, considerando o contexto fático delineado nos autos, especialmente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, que evidenciam grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal. Com efeito, a apreensão de diversas porções fracionadas, associada à existência de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e material para embalo, revela maior organização da atividade ilícita, justificando a elevação da pena-base .

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, circunstância de natureza objetiva que reflete maior censurabilidade da conduta e justifica o incremento da pena. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência constitui fundamento idôneo para o agravamento da reprimenda, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de dias-multa, em patamar que se revela proporcional e coerente com as circunstâncias do caso concreto .

Não se identifica, portanto, qualquer descompasso, excesso ou deficiência na fixação da pena que justifique a intervenção desta instância revisora.

No que tange ao regime inicial de cumprimento, a fixação do regime fechado mostra-se igualmente adequada e juridicamente justificada. Nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, a imposição de regime mais gravoso encontra respaldo não apenas no quantum da pena, superior a 08 anos, mas também na reincidência do agente, circunstância que, por si só, já autoriza a adoção de regime inicial mais severo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora o crime de tráfico de drogas não seja automaticamente equiparado a hediondo para fins de regime inicial, é plenamente possível a fixação do regime fechado quando presentes elementos concretos desfavoráveis, como reincidência, circunstâncias judiciais negativas e quantidade significativa de entorpecentes.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. A Defesa, no habeas corpus, alegou ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, por ser a pena inferior a 8 anos, sustentando a necessidade de fixação do regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como invocou condições pessoais favoráveis e requereu regime semiaberto com monitoração eletrônica.

3. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos do writ e acresceu pedido de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal a imposição de regime inicial fechado ao condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, diante do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e das condições pessoais favoráveis do agravante; e (ii) saber se é possível, em agravo regimental, inovar o pedido para incluir a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

6. A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial inserem-se na discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente, podendo ser revista apenas quando demonstrado malferimento a regra de direito.

7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (400 papelotes contendo 934 g de maconha e 1 tablete com 487 g de maconha), suficiente para atingir expressivo número de usuários, o que revela elevada potencialidade lesiva e ofensividade à saúde pública e à ordem social.

8. A existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga, é fundamento suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo do que aquele indicado abstratamente pelo quantum da pena, sem violar o princípio da individualização da pena.

9. Condições pessoais favoráveis do agravante não obrigam, por si sós, a fixação de regime mais brando, podendo ser superadas por circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

10. O pedido de revogação da prisão preventiva consubstancia indevida inovação recursal, por ter sido formulado apenas em sede de agravo regimental, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial em habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, não configuradas quando a decisão se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, em consonância com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Condições pessoais favoráveis do condenado não impõem, de forma automática, a fixação de regime prisional mais brando quando houver circunstância judicial desfavorável devidamente reconhecida. 4. É inadmissível a inovação recursal em agravo regimental, com a formulação de pedido ou matéria não suscitados na impetração originária do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput;

CP, art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º; CP, art. 44, III; Lei n. 8.072/1990, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 937.409/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024;

STJ, AgRg no AREsp n. 864.464/DF, Sexta Turma, j. 16.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no HC n. 720.947/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 1.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 999.785/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.

10.09.2025, DJEN 16.09.2025.

(STJ - AgRg no HC n. 1.008.085/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) (grifo nosso)

No caso em exame, além da reincidência, verifica-se a existência de circunstância judicial desfavorável e a apreensão de quantidade relevante de droga fracionada para comercialização, elementos que, em conjunto, evidenciam maior gravidade concreta da conduta e afastam a possibilidade de regime mais brando.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, que se mostra compatível com a reprimenda aplicada e com as particularidades do caso.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026